Tribunal: TJDFT
Processo: 0707898-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO ANTONIO MAGALHAES contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, por meio da qual o Juiz a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante de que os valores penhorados em sua conta seriam impenhoráveis, pois decorrentes de aplicação financeira, in verbis: “Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Devidamente intimada, a parte exequente se manifestou no Id 114719160. Decido. Sustenta a parte executada que o bloqueio de R$ 9.720,38, recaíra sobre verba impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC. Sem razão, contudo, o impugante. Pela análise dos extratos bancários juntados (ID 112608229), verifica-se que a quantia estava aplicada em CDB, a qual não conta com a mesma proteção de impenhorabilidade conferida à caderneta de poupança. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. APLICAÇÃO. CDB. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NORMA DE CUNHO RESTRITIVO. EXTENSÃO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo, todavia, constrição sobre a aplicação financeira (CDBs). 2. De acordo com o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia. 3. As normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégios são interpretadas restritivamente. 4. Assim, as aplicações em CDB não contam com a proteção da impenhorabilidade conferida aos valores encontrados em caderneta de poupança. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361875, 07153204820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Quanto ao valor de R$ 197,67, não houve impugnação, tampouco demonstração de que este seja impenhorável. Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação. Preclusa a presente decisão, oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência das quantias penhoradas para a conta informada no Id 114719160. Indefiro, por ora, o pedido de renovação de requisição de bloqueio via SISBAJUD, tendo em vista que a última consulta já contou com a repetição programada por 30 (trinta) dias. Indefiro, ainda, o pedido de designação de audiência de conciliação, tendo em vista que nada obsta a que as partes formulem proposta de acordo nos autos. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o valor penhorado recaiu sobre única aplicação financeira, em nome do agravante, do tipo CDB, cujo saldo não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, estando, portanto, resguardado pela impenhorabilidade, conforme preceitua o artigo 833, IV e X, do CPC. Aduz que, a despeito do artigo 833, X, do CPC dispor que somente são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, o STJ realizou interpretação extensiva a fim de favorecer o devedor, permitindo, que, independentemente da natureza da verba, se poupança ou investimento, deve ser considerada impenhorável qualquer quantia depositada até o valor de 40 salários mínimos. Cita Jurisprudência e legislação. Pede, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal para seja liberado do valor penhorado e, no mérito, a confirmação da decisão. Preparo juntado no Id. 33511942. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores do deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida. Com efeito, a norma processual civil prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015 é clara ao determinar a impenhorabilidade da quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No presente caso, verifica-se que foi realizado bloqueio de quantia depositada em aplicação em CDB (investimento) de titularidade do Agravante. Sobre a penhora de valores, a jurisprudência do c. STJ assentou, ademais, que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor. A propósito, confira-se, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021).” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. INOCORRÊ NCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude" (AgInt no REsp 1858456/RO, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1880586/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 06/04/2021).” Desse modo, a movimentação de ativos financeiros em conta poupança, não restrita a depósitos e investimentos, não tem o condão de afastar, automaticamente, o caráter impenhorável de saldo limitado a 40 (quarenta) salários mínimos. Ademais, a norma do art. 833, inciso X estabelece exceção em casos excepcionais, nas quais fique demonstrada a má-fé do depositante e o desvirtuamento da finalidade da conta poupança ou investimento. Todavia, o fato de se realizar movimentações de saques e depósitos não impede, por si só, que se alcance o propósito do Legislador de propiciar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua família, resguardando-lhe o mínimo existencial. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO. MÁ-FÉ. ABUSO DE DIREITO. FRAUDE. REQUISITOS. MOVIMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. - O artigo 833, X, do Código de Processo Civil prescreve ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, que também encontra suporte em entendimento jurisprudencial da Corte Superior, intérprete maior da legislação federal. 2. - O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a garantia da impenhorabilidade da caderneta de poupança somente pode ser afastada quando comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude. Enfim, a movimentação extraordinária da conta poupança não é suficiente para justificar a exceção. 3. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (07436040320208070000 – ac. 1332635 - 4a Turma Cível – Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - DJE : 23/04/2021) . Nesse contexto, tenho que, no caso, os elementos que instruem os autos, pelo menos sob uma análise de cognição sumária, não são suficientes para excepcionar a garantia legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do CPC. Sobreleva ainda destacar que embora a penhora constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exeqüente (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC). Dessa forma, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o pedido liminar deve ser deferido. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 8 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator